Tribunal: TJSP
Processo: 3011081-55.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
requisito – A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da CF – No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei no 14.843/2024.
No mais, a defesa requer o deferimento ao executado da progressão ao regime semiaberto, independentemente da realização do exame criminológico – INADMISSIBILIDADE – Caso em que, a decisão monocrática que determinou a realização do exame criminológico encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal – Necessidade de realização do exame criminológico para verificação do mérito do reeducando, diante das peculiaridades do caso vertente, considerando-se que, no caso, aplicável o entendimento do §2o do art. 112, da Lei 7.210/84, na redação anterior à Lei 14.843/24, em razão da irretroatividade; mesmo anteriormente à redação dada pela Lei 13.964/19, que já tinha suprimido a referência ao exame criminológico, a supressão não impedia a submissão do sentenciado ao exame, desde que motivada a exigência – No caso, o sentenciado cumpre penas por roubo (crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa), além de furtos qualificados, e não bastasse, ostenta histórico prisional desfavorável, com registro de prática de novo delito doloso durante o cumprimento da execução em regime semiaberto, que anteriormente lhe fora concedido – Insuficiência, no caso, de atestado de bom comportamento para comprovação de preenchimento do requisito subjetivo – Inteligência da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF – Exame criminológico que não possui caráter vinculante, podendo o juiz decidir de forma contrária, desde que fundamentada sua convicção, eis que o sistema de valoração das provas é baseado no princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da sociedade – Prevalência do princípio in dubio pro societate.
Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 3011081-55.2024.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 18/12/2024)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Furto

Relator(a):

Paulo Rossi

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

18/12/2024

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Submissão do paciente a exame criminológico – Falta de fundamentação – Pleito de seu afastamento.
Pugna pela declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei n° 14.843/2024, em relação ao § 1° do artigo 112 da LEP – IMPOSSIBILIDADE – Não pode esta E. Câmara Criminal declarar a inconstitucionalidade de qualquer

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Submissão do paciente a exame criminológico – Falta de fundamentação – Pleito de seu afastamento.
Pugna pela declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei n° 14.843/2024, em relação ao § 1° do artigo 112 da LEP – IMPOSSIBILIDADE – Não pode esta E. Câmara Criminal declarar a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal ou de parte dele, em virtude da cláusula de reserva do Colendo Órgão Especial, consoante o artigo 97 da Constituição Federal.
Pleito ainda de reconhecimento da irretroatividade da norma penal mais gravosa, nos termos do art. 5°, XL da CF/88 – CABIMENTO – Crimes cometidos pelo sentenciado antes da vigência da Lei no 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa – A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, vez que incrementa requisito – A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da CF – No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei no 14.843/2024.
No mais, a defesa requer o deferimento ao executado da progressão ao regime semiaberto, independentemente da realização do exame criminológico – INADMISSIBILIDADE – Caso em que, a decisão monocrática que determinou a realização do exame criminológico encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal – Necessidade de realização do exame criminológico para verificação do mérito do reeducando, diante das peculiaridades do caso vertente, considerando-se que, no caso, aplicável o entendimento do §2o do art. 112, da Lei 7.210/84, na redação anterior à Lei 14.843/24, em razão da irretroatividade; mesmo anteriormente à redação dada pela Lei 13.964/19, que já tinha suprimido a referência ao exame criminológico, a supressão não impedia a submissão do sentenciado ao exame, desde que motivada a exigência – No caso, o sentenciado cumpre penas por roubo (crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa), além de furtos qualificados, e não bastasse, ostenta histórico prisional desfavorável, com registro de prática de novo delito doloso durante o cumprimento da execução em regime semiaberto, que anteriormente lhe fora concedido – Insuficiência, no caso, de atestado de bom comportamento para comprovação de preenchimento do requisito subjetivo – Inteligência da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF – Exame criminológico que não possui caráter vinculante, podendo o juiz decidir de forma contrária, desde que fundamentada sua convicção, eis que o sistema de valoração das provas é baseado no princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a segurança da sociedade – Prevalência do princípio in dubio pro societate.
Ordem denegada.